Tribunal: TJDFT
Processo: 0732108-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732108-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGNA SOARES PASSOS AGRAVADO: MARCOS ANTONIO CARDOSO DA ROCHA D E S P A C H O MAGNA SOARES PASSOS interpôs agravo de instrumento desacompanhado do comprovante de preparo. Não há pedido de concessão de gratuidade de justiça. Dispõe o art. 1.007, do CPC que: “No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Desta feita, e em observância também ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o pagamento do preparo relativo ao agravo de instrumento efetivado na data da sua interposição ou, alternativamente, proceda ao recolhimento em dobro do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso (art. 1007, §4o, do CPC). Após, voltem os autos conclusos. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator